Tribunal: TJDFT
Processo: 0747160-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. “ESTÁGIO”. MATRÍCULA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela antecipada requerida pelo agravado na origem, com a finalidade de efetivação de sua matrícula na disciplina “Estágio Curricular I” no 8o semestre do curso de graduação em enfermagem oferecido pela recorrente.
2. A causa de pedir está lastreada na indevida reprovação do autor, ora agravado, na disciplina "estágio", inserida no 7o semestre, pois teria ocorrido a entrega oportuna do relatório exigido, bem como na ausência de razoabilidade da exigência de cumprimento desse estágio restante somente após a conclusão do 8o semestre, o último do curso de graduação. 2.2. Os elementos de prova que instruíram a petição inicial da ação ajuizada pelo aluno, sobretudo as mensagens e os áudios transcritos, parecem revelar a existência de orientações divergentes ou confusas, promanadas da instituição de ensino, precisamente da coordenadora do curso de enfermagem, a respeito da entrega do trabalho exigido como requisito para a conclusão do estágio anterior, bem como da possibilidade de cumprimento do estágio alusivo ao 7o semestre de modo concomitante ao estágio referente ao 8o semestre. Eventual equívoco não pode ser atribuído, exclusivamente, à eventual desídia ou descompromisso do discente.
3. Assim, verifica-se que a tutela provisória deferida na origem, ao menos em uma primeira análise, não acarreta qualquer prejuízo à formação acadêmica do graduando
4. Recurso conhecido e desprovido.